Tribunal: TJES
Processo: 5001177-75.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Agregação
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
x

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001177-75.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: BRUNO TEIXEIRA FERRARI

COATOR: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. AFASTAMENTO ININTERRUPTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por Bruno Teixeira Ferrari contra ato do Governador do Estado do Espírito Santo que o reverteu ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), após período de agregação. O impetrante alega que possui direito à reforma
ex officio
, nos termos do artigo 95, III, da Lei Estadual nº 3.196/78, por estar afastado de suas atividades por mais de dois anos devido à incapacidade temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o impetrante preenche o requisito legal de afastamento ininterrupto por dois anos, necessário para sua reforma
ex officio
, conforme previsto no artigo 95, III, do Estatuto da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estatuto da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 3.196/78) prevê que o policial militar deve ser reformado
ex officio
quando estiver agregado por mais de dois anos, ininterruptamente, devido à incapacidade temporária, conforme artigo 95, III.

4.

O impetrante alega afastamento ininterrupto por 892 dias, desde o acidente de trabalho em 18/09/2019 e a sua subsequente agregação em 27/01/2022. No entanto, documentos apresentados demonstram que houve um dia (13/06/2022) sem cobertura de atestado ou licença médica, quebrando a continuidade do afastamento.

5.

A falta de cobertura documental para o dia 13/06/2022 impede o reconhecimento do afastamento ininterrupto, requisito indispensável para a concessão da reforma ex officio.

6.

A via do mandado de segurança não comporta dilação probatória para demonstrar a incapacidade do impetrante no dia específico em que não há comprovação de licença, inviabilizando a análise aprofundada sobre a continuidade do afastamento.

7.

A ausência de comprovação da licença médica no referido dia torna o ato administrativo de reversão ao serviço ativo regular, o que afasta a alegação de ilegalidade patente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de reforma
ex officio
ao policial militar, nos termos do artigo 95, III, da Lei Estadual nº 3.196/78, exige a comprovação de afastamento ininterrupto por mais de dois anos por incapacidade temporária.

2.

A ausência de comprovação documental de licença médica em um único dia quebra a continuidade do afastamento, inviabilizando o direito à reforma
ex officio
.

3.

O mandado de segurança não é via adequada para dilação probatória necessária à comprovação de incapacidade em período específico sem cobertura de licença médica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 3.196/78, arts. 75, §1º, I, e 95, III; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
BRUNO TEIXEIRA FERRARI
contra ato apontado como coator, supostamente praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que o reverteu aos quadros da Polícia Militar – PMES, nos termos do artigo 77, parágrafo único, da Lei Estadual nº 3.196/78.

Sustenta, em suas razões de ID 7194898, que possui direito à reforma
ex officio
porque se encontra afastado de suas atividades, de forma ininterrupta, por três anos, perfazendo assim as condições exigidas pelos artigos 75, §1º, I e 95, III, do Estatuto da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Aduz, portanto, em síntese, que o Governador do Estado agiu de forma ilegal ao reverter sua condição de agregado, sem que houvesse cessada a motivação da agregação.

Decisão ID 7859330 por meio da qual indeferi a tutela antecipada e a assistência judiciária gratuita.

Agravo interno interposto no ID 8071655.

Contrarrazões ID 8377512.

Intimada, a autoridade apontada coatora não prestou informações.

O Ministério Público averbou a inexistência de interesse público qualificado que demandasse sua intervenção no feito.

Decisão, ID 9978810, em que exerci juízo de retratação para deferir a assistência judiciária gratuita.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2024.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO Nº 5001177-75.2024.8.08.0000

REQUERENTE: BRUNO TEIXEIRA FERRARI

AUT. COATORA: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Cuidam os autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
BRUNO TEIXEIRA FERRARI
contra ato apontado como coator, supostamente praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que o reverteu aos quadros da Polícia Militar – PMES, nos termos do artigo 77, parágrafo único, da Lei Estadual nº 3.196/78.

Sustenta, em suas razões de ID 7194898, que possui direito à reforma

ex officio
porque se encontra afastado de suas atividades, de forma ininterrupta, por mais de dois anos, perfazendo assim as condições exigidas pelos artigos 75, §1º, I e 95, III, do Estatuto da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Aduz, portanto, em síntese, que o Governador do Estado agiu de forma ilegal ao reverter sua condição de agregado, sem que houvesse cessada a motivação da agregação.

Decisão ID 7859330, por meio da qual foi indeferida a tutela antecipada, bem como a assistência judiciária gratuita.

Agravo interno interposto no ID 8071655.

Contrarrazões ID 8377512.

Intimada, a autoridade apontada coatora não prestou informações.

O Ministério Público averbou a inexistência de interesse público qualificado que demandasse sua intervenção no feito.

Decisão, ID 9978810, em que foi exercido o juízo de retratação para deferir a assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A questão sob exame diz respeito ao alegado direito do impetrante em ser reformado,
ex officio
, no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

O art. 75, §1º, I, do Estatuto da Polícia Militar prevê:

Art. 75 - A agregação é a situação na qual o policial militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu Quadro, nela permanecendo sem número.

§ 1º - O policial militar deve ser agregado quando:

(...)

I – ter sido julgado incapaz temporariamente, após um ano contínuo de tratamento;

Por seu turno, o artigo 95, III, do referido estatuto estabelece:

Art. 95 - A reforma ex-offício será aplicada ao policial militar que:

III – estiver agregado por mais de 2 (dois) anos por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação de Junta Superior de Saúde, ainda mesmo que se trate de moléstia curável;

Denota-se, portanto, que a legislação castrense prevê,
após um ano de afastamento
das atividades
o ato de agregação
e, a partir da agregação,
se sobrevierem dois anos de afastamento
ininterruptos, a
reforma
ex officio
.

No caso, o impetrante alega que sofreu acidente de trabalho em
18/09/2019
e, após um ano de afastamento temporário por incapacidade e contínuo tratamento, foi
agregado
, nos termos do art. 75, §1º, I, acima transcrito, a partir de
27/01/2022
(Decreto nº 774-S, de 05/05/2022).

Sustenta que, após dois anos, em
27/01/2024
fazia
jus
à reforma, porquanto, desde o ato de agregação ficou afastado, ininterruptamente, por 892 (oitocentos e noventa e dois) dias.

Ocorre que, dos documentos dos autos (com destaque o
assentamento funcional
anexado junto a peça vestibular - ID 7194898, p. 02), vislumbra-se que o afastamento não foi ininterrupto, uma vez que
não foi registrado qualquer atestado ou licença médica no dia 13/06/2022.

Do próprio quadro trazido pelo impetrante na exordial (fl. 2 - ID 7194898) vislumbra-se que uma licença iniciou-se em 11/04/2022 e terminou em 12/06/2023 e a outra licença iniciou-se em 14/06/2023 e terminou em 14/09/2023.

Desse modo, o ato de reversão (Decreto nº 005-S, de 03/01/2024), a contar do dia
13/06/2023,
se deu em razão da ausência de registro de licença médica no assentamento funcional no referido dia.

Assim, não se pode falar em ilegalidade patente, como afirma o impetrante, porquanto ele não preencheu o requisito legal –
afastamento ininterrupto por dois anos
– nos moldes da legislação castrense.

Ainda que se possa até imaginar a ocorrência de algum equívoco a respeito, fato é que
a ausência de registro de licença médica no referido dia torna o ato administrativo questionado regular
, circunstância que deveria ser infirmada em ampla dilação probatória em que o requerente poderia demonstrar sua incapacidade no período.

Ocorre que, ao optar pela via estreita do mandado de segurança, o impetrante inviabilizou a realização da prova necessária à compreensão de que o citado dia se encontrava coberto por afastamento regular das atividades por incapacidade de realizar suas atividades.

Saliento que o
documento colacionado no ID 8020258
(declaração médica datada em 08 de maio de 2024, que, em tese, atesta que o impetrante encontrava-se incapacitado para exercer suas atividades laborais na data de 13/06/2023)
sequer pode ser conhecido, porquanto firmado e apresentado posteriormente à impetração e ao indeferimento da liminar. Ademais, a análise do aludido documento implicaria em dilação probatória, não admitida na via estreita do mandado de segurança
.

De conseguinte,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, extinguindo o feito na forma do art. 487, I, do CPC.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e suspendo a exigibilidade respectiva, em razão do deferimento da assistência judiciária.

Sem honorários, na forma do artigo 25, da Lei 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator no sentido de denegar a segurança pleiteada e, por consectário, julgar prejudicado o recurso de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, tendo em vista que o ato administrativo de reversão editado pelo Governador do Estado se deu com base na legislação estadual em vigor, sendo que eventual desarrazoabilidade da medida necessitaria ser comprovada por meio de dilação probatória incompatível com a via estreita do
mandamus
, principalmente para demonstrar que naquele específico dia em que o militar não esteve afastado por licença médica ainda se encontrava incapaz temporariamente para o exercício de suas funções.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR
a segurança pleiteada, e julgar prejudicado o agravo interno.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, extinguindo o feito na forma do art. 487, I, do CPC e julgar PREJUDICADO o agravo interno.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria e, deste modo, denego a segurança pleiteada, bem como julgo prejudicado o agravo interno de id 8071655.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Bruno Teixeira Ferrari contra ato apontado como coator praticado pelo Governador do Estado do Espírito Santo. O impetrante sustenta ter direito líquido e certo à reforma
ex officio
, uma vez que se encontra afastado das atividades de forma ininterrupta por mais de dois anos.

O eminente Relator proferiu judicioso voto denegando a segurança e não vejo razões para divergir.

Na esteira do voto de relatoria, verifico que o impetrante não logrou êxito em demonstrar documentalmente a condição de afastamento ininterrupto, ainda que a prova faltante diga respeito a curto período de tempo.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para denegar a segurança.

É como voto.

Des.
Sérgio Ricardo de Souza
:

Acompanho a Relatoria.